Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ODELCIO ARTUR PANNEBECKER e FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER contra a decisão interlocutória proferida na ação de Embargos à Execução no 2472-24.2018.811.0078, Código: 110716, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO, representado por DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO, perante a Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que concedeu o efeito suspensivo aos embargos e determinou a suspensão da execução em apenso (código 109964) até o julgamento do feito.
Inconformado, sustenta o Agravante em resumo, que (i) não foram preenchidas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC; (ii) não há qualquer garantia o juízo, seja por penhora, depósito ou caução suficientes; (iii) a decisão agravada irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que os bens sob judice encontram com alienação fiduciária em nome dos Agravantes/Exequentes; (iv) pagaram mais de 70% (setenta por cento) sobre os valores dos bens sob judice diretamente ao banco credor; (v) os agravados não cumpriram o pacto do contrato, que seria a transferência do financiamento para o nome do de cujus, muito menos pagaram as parcelas devidas ao banco credor; (vi) os agravados pagaram valores ínfimos e ainda usufruíram indevidamente por anos dos bens; (vii) nos autos da execução os agravados não cumpriram a ordem de entrega dos bens e efetuaram a venda dos maquinários e, (vii) que o douto Juiz singular foi levado ao erro pelos agravados.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Como sabido a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra e, depende do atendimento de todos os pressupostos previstos no §1o do art.919 do CPC/15, cumulativamente.
De acordo com os autos, a execução de entrega de coisa certa promovida em face do agravado, está baseada em Contrato de Compra e Venda de Máquina e Implementos Agrícolas firmado em 16 de junho de 2015, pelo qual o agravante vendeu uma colheitadeira de grãos e um trator, usados, da marca Valtra, ao preço de R$ 270.000,00 (ID 42902950).
Constato a probabilidade do direito do agravado porquanto discute nos embargos à execução, o cumprimento da obrigação - parcelas em dia e saldo a abater para quitação – (situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda), impossibilidade de transferência do financiamento com alienação fiduciária perante a instituição financeira, com base na cláusula sexta do referido contrato e ausência de alienação do objeto do contrato.
Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, considerando, ainda, que se trata de produtor rural.
Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (ID 42902955), prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Em tempo, determino que a diligência seja cumprida pelo Juízo de primeiro grau com a expedição do necessário mandado.
Notifique-se o juízo de origem para prestar informação, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC/15 e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =